Tribunal: TJBA
Processo: 0000761-20.2011.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000761-20.2011.8.05.0264 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA Advogado(s): APELADO: GERUSA VASCONCELOS COUROS Advogado(s):JOSE EDUARDO ANDRADE PIRES registrado(a) civilmente como JOSE EDUARDO ANDRADE PIRES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. TEMAS 612, 916 E 551 DO STF. FGTS, SALDO SALARIAL, FÉRIAS E 13º DEVIDOS. INDEVIDAS DEMAIS VERBAS E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Ubaitaba contra sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas relativas aos últimos cinco anos, incluindo saldo de salário, complementação até o salário mínimo, FGTS, décimo terceiro salário, férias acrescidas de 1/3, abono salarial, horas extras, repasse ao INSS e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença em razão de indevido decreto de revelia; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal; (iii) determinar os efeitos jurídicos da contratação temporária sucessiva sem concurso público; (iv) verificar se não pagamento de verbas remuneratórias enseja dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado de origem incorreu em error in procedendo ao decretar a revelia do Município, pois a contestação foi tempestivamente apresentada. 4. Aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, porque a controvérsia é eminentemente de direito e a prova documental já se encontra integralmente produzida, afastando a necessidade de retorno dos autos à origem. 5. A prejudicial de prescrição quinquenal não subsiste, pois a própria sentença limita a condenação às parcelas devidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em consonância com o Decreto nº 20.910/1932. 6. A contratação temporária sucessiva para o exercício das funções de professora e recepcionista evidencia desvirtuamento do art. 37, IX, da CF, por ausência de excepcionalidade e transitoriedade, configurando burla à exigência de concurso público. 7. O STF, nos Temas 612 e 916, fixa que a contratação temporária irregular não gera efeitos jurídicos válidos, assegurando o direito aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 8. O desvirtuamento qualificado da contratação temporária, evidenciado por sucessivas renovações e exercício de atividades permanentes, autoriza a extensão de direitos, incluindo 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, nos termos do Tema 551 do STF. 8. São indevidas parcelas como abono salarial, complemento remuneratório, horas extras e restituição de contribuições previdenciárias, por pressuporem vínculo jurídico válido. 9. O saldo de salário é devido, ante a ausência de prova de quitação pelo ente público, incumbindo-lhe o ônus da comprovação do pagamento. 10. O mero inadimplemento de verbas remuneratórias não configura, por si só, dano moral, exigindo demonstração de lesão concreta a direito da personalidade, o que não se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A declaração de nulidade do contrato temporário gera para o servidor o direito à percepção do salário e depósitos do FGTS (STF, Tema 916) e ao pagamento de 13º salário e férias acrescidas de um terço (STF, Tema 551), quando caracterizado o desvirtuamento do regime excepcional. 2. O simples inadimplemento de verbas remuneratórias não gera dano moral indenizável sem prova de lesão concreta a direito da personalidade.” Dispositivos relevantes citados: STF, RE 658026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09/04/2014 (Tema 612); STF, RE 765320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016 (Tema 916); STF, RE 1066677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020 (Tema 551); STF, RE 1410677/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/04/2024; TST, Súmula 363. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000761-20.2011.8.05.0264, em que é Apelante o MUNICÍPIO DE UBAITABA e Apelada GERUSA VASCONCELOS COUROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06